Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPEICAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DO ANIMUS DIFAMANDI. ANIMUS NARRANDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuidam os presentes autos de recurso contra decisão que rejeito queixa-crime onde o recorrente afirma que no dia 04.09.2019, a recorrida em depoimento na 12a Delegacia de Polícia de Taguatinga, a recorrida proferiu as seguintes palavras difamatórias contra o recorrente: ”Desde essa época que MARTINIANO persegue a declarante, ligando de forma insistente e enviando mensagens de texto.” “...que MARTINIANO atualmente está fazendo tratamento psicológico, por determinação judicial...”. Sustenta o recorrente que a recorrida imputa fatos ofensivos a sua reputação, “(...) em especial perante as autoridades policiais, amigos e familiares, atingiu desta forma a honra objetiva do ofendido, que nada mais é do que a sua reputação ante a sociedade, portanto, incidiu a Querelada no tipo penal do Art. 139 do Código Penal”. Pretende o recorrente a anulação da sentença e prosseguimento do feito.

3. Para configuração do crime de difamação, exige-se o especial fim de ofender a honra da vítima, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação (animus difamandi). Todavia, na hipótese, não restou evidenciada a existência de dolo na conduta supostamente praticada pela querelada.

4. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure o delito de difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi. Isto porque a recorrida apenas, perante a autoridade policial narrou fato sobre a existência de perseguição, por parte do recorrente, que vinha fazendo ligações insistentes e enviando mensagens de texto e que o recorrente está “fazendo tratamento psicológico, por determinação judicial”.

5. Entendo que no depoimento da recorrida não há nenhuma intenção de ofender a honra do querelante, há, apenas, uma narração de importunações praticadas pelo recorrente.

6. “(...) V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra. (...) (Acórdão 1266342, 00096624120188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.